Tribunal: TJBA
Processo: 0009562-94.2008.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0009562-94.2008.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME Advogado(s): SAULO VELOSO SILVA APELADO: LARISSA ASSIS MORBECK JANDIROBA Advogado(s):TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO, SAMUEL SILVA SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. IMPEDIMENTO DE COLAÇÃO DE GRAU. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por instituição de ensino superior contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do impedimento de participação de aluna na cerimônia de colação de grau às vésperas do evento, sob a alegação de pendência acadêmica. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta da instituição de ensino, ao impedir tardiamente a colação de grau da aluna, configurou falha na prestação do serviço educacional e gerou dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. A relação entre a estudante e a instituição de ensino é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços, conforme o artigo 14 do referido diploma. 4. A instituição de ensino violou o dever de informação e o princípio da boa-fé objetiva ao criar a justa expectativa na aluna de que estava apta a se formar, permitindo sua matrícula no semestre final, o recebimento do requerimento de colação de grau e a realização de despesas para a cerimônia. 5. O comportamento contraditório da instituição, que primeiro validou a aptidão da aluna para a formatura e depois a negou com base em suposta pendência preexistente, configura venire contra factum proprium. 6. A autonomia universitária não exime a instituição de cumprir os deveres básicos da relação de consumo, como a informação adequada e a lealdade contratual. 7. O impedimento da participação na colação de grau, momento de grande importância pessoal e familiar, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral presumido (in re ipsa), gerando o dever de indenizar. 8. O valor da indenização foi mantido por ser considerado razoável e proporcional, atendendo à sua dupla finalidade compensatória e pedagógica. 9. A sentença foi integrada de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, para definir os critérios de incidência de correção monetária e juros de mora sobre a condenação, em razão da omissão do julgado de primeiro grau. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso não provido, com integração de ofício da sentença para fixar os consectários legais sobre a condenação. Tese de julgamento: "1. A instituição de ensino superior que, por falha no dever de informação, permite que o aluno curse o último semestre e realize os preparativos para a formatura, para então impedi-lo de colar grau às vésperas da cerimônia, comete ato ilícito. 2. A frustração da legítima expectativa de participar da cerimônia de colação de grau configura dano moral indenizável, decorrente da violação da boa-fé objetiva." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, e 14; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 362; TJ-SP, AC 1046686-79.2019.8.26.0224, Rel. Hélio Nogueira, 23ª Câmara de Direito Privado, j. 21.10.2021; TJ-AC, AC 0709735-14.2020.8.01.0001, Rel. Des. Laudivon Nogueira, Primeira Câmara Cível, j. 10.03.2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0009562-94.2008.8.05.0274, em que é apelante INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME e apelado(s) LARISSA ASSIS MORBECK JANDIROBA. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.